Tribunal: TJMT
Processo: 1008522-44.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 032.026.591-97 (RECORRENTE), PATRICIA VILELA RODRIGUES - CPF: 963.557.781-87 (ADVOGADO), JEAN DA SILVA MOREIRA - CPF: 011.379.491-63 (ADVOGADO), EMILY RAYNE MORAES ZAQUEMAEL DE CAMPOS - CPF: 051.453.601-26 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IGOR NATHAN DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 412.970.698-54 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Embargos Declaratórios:

1008522-44.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

06.12.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Embargante(s):

JOAO BATISTA DE CAMPOS JUNIOR e EMILY RAYNE MORAES ZAQUEMAEL DE CAMPOS

Embargado (s):

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão assim ementado:

“
E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS – CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – PANDEMIA COVID-19 – FORÇA MAIOR – RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA AFASTADA – REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM OUTRO VOO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA RECLAMADA.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que cancelou unilateralmente o voo dos consumidores, que precisaram ser realocados em novo voo, implicando no atraso de aproximadamente 16 horas.

2.
Os autores alegam que houve a alteração de voo programada para retorno de viagem de férias, previsto para o dia 18/03/2020 às 14h, de Porto Alegre/RS para Cuiabá/MT, com chegada às 18h55, após conexão em São Paulo, que foi alterado para o dia 19/03/2020, às 5h35, com conexão em Belo Horizonte/MG e chegada em Cuiabá/MT às 10h, havendo mais de 16 horas de atraso para a conclusão da viagem.

3.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de procedência,
na qual declarou inexistente o valor objeto da lide e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada reclamante.

4.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

5.
In casu
, verifica-se o que o referido voo fora cancelado em decorrência da pandemia de covid-19, a qual impactou a atividade econômica mundial e a livre circulação de pessoas, com o fechamento de fronteiras e limitações de voos, assim o cancelamento ocorreu por motivos de força maior, de modo que resta afastado a responsabilidade da reclamada por eventuais prejuízos decorrentes do cancelamento, nos termos dos arts. 734 e 737 do CC

6.
Na específica hipótese de atraso/cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelos passageiros. Não basta, portanto, a simples ocorrência do atraso do voo para configuração dos danos morais, necessária a prova, pelo passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida Precedente do Colendo STJ. Danos morais, na hipótese, não caracterizados.

7.
Dessa maneira, considerando que os Recorridos/Recorrentes não fizeram prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC, por sua vez, a companhia aérea comprovou que tentou amenizar os transtornos suportados pelos consumidores com a realocação dos passageiros em novo voo, razão pela qual, a improcedência da ação é medida que se impõe.

8.
Sentença reformada.

9. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA RECLAMADA
.”

O Embargante se insurge contra a referida decisão contudo sem apontar precisamente os vícios, mas trazendo argumentos com o objetivo de reformar o julgado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão o Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende o Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022